Tribunal: STF
Processo: Rcl 84033
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Goiânia contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferido no Processo nº 5556718-21.2022.8.09.0051.



    O reclamante narra que “Foi proposta ação judicial por servidor público municipal, detentor de vínculo estatutário com a Administração Pública, para fins de aplicação automática do piso do magistério municipal, estabelecido por lei federal e por atos do Ministério da Educação, quanto a gratificação denominada de auxilio-locomoção”.



    Relata que “O Município apresentou contestação, sustentando a inaplicabilidade automática do reajuste do índice federal do piso nacional do magistério educacional em cima de referida gratificação, por violação da súmula vinculante de n. 42, aliado, ainda, à inexistência de lei municipal de revisão geral anual que preconize haver esta revisão na gratificação, o que contraria os temas de n. 624 (RE 843.112) e 864 do STF (RE 905357), não podendo ocorrer, portanto, à revelia de disponibilidade orçamentária local e de planejamento do ente público municipal”.



    Afirma que “o acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da ação de n. 5556718-21.2022.8.09.0051, determinou a aplicação automática do percentual do piso nacional do magistério municipal sobre a gratificação denominada de auxílio-locomoção”.



    Argumenta que “referido acórdão não enquadrou a situação em apreço no bojo da súmula vinculante de n. 42, ao argumento de que o legislador municipal não atrelou o reajuste da gratificação de auxílio locomoção a índice federal de correção monetária, mas sim que “associou ao mesmo percentual e período de atualização do piso salarial nacional do magistério público”, com o qual não se concorda”.



    Ao final, pede a procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão por violação à Súmula Vinculante nº 42.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A Súmula Vinculante nº 42 dispõe que “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    Transcrevo o teor do acórdão reclamado (eDoc. 3):



    EMENTA: “DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. REAJUSTE ANUAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. 1. A revisão anual obrigatória do vencimento dos servidores públicos tem previsão no art. 37, inciso X, da Constituição Federal e, no caso concreto, a pretensão está fundada no art. 2º da Lei Municipal nº 9.528/2015. 2. A Lei Federal nº 11.738/08, instituidora do piso salarial dos professores da educação básica, não assegura a reposição anual da variação inflacionária (data-base), pois esse reajuste depende da edição de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, cujo processo legislativo adequado deve ser desencadeado a cada ano. 3. A Lei Municipal n. 9.528/2015, ao estabelecer que o reajuste dos vencimentos básicos dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Goiânia será concedido conforme os mesmos índices da Lei Federal n. 11.738/2008, teve o mesmo objetivo que esta, qual seja, assegurar o piso salarial para o magistério, de maneira que os professores não recebessem vencimentos menores que do que o padrão mínimo, e não o de conferir reajustes salariais conforme os índices aplicados pelo MEC. 4. A lei que instituiu o auxílio locomoção (art. 28, § 5º da LC n. 91/2000) não condiciona o seu reajuste ao reajuste do vencimento o servidor, devendo ser atualizado no mesmo percentual do piso salarial. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Os principais fundamentos do acórdão são os seguintes (eDoc. 3):



    “O auxílio locomoção caracteriza-se como benesse instituída pelo ente municipal a valorizar os profissionais da educação, cuja previsão legal expressa foi editada no pleno exercício da autonomia legislativa, garantida pelo artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. 



    O benefício não se encontra condicionado ao efetivo reajuste do vencimento do professor (data base), motivo pelo qual, independentemente do reconhecimento ou não do direito ao reajuste de vencimentos, o auxílio locomoção comporta adequação nos termos do art. 28, § 5º da Lei Complementar nº 91/2000. 



    Portanto, se há previsão de reajustamento de determinado benefício em norma local, cabe ao ente público, em atenção ao princípio constitucional da legalidade, cumprir com o que se encontra estabelecido.”



    Sobre o auxílio locomoção, o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia assim dispõe em seu art. 28: 



    “Art. 28. Ao servidor ocupante do cargo de Profissional de Educação, em atividade no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, será concedido Auxílio Locomoção, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com seu deslocamento para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, segundo os valores abaixo especificados: 



    (…) 



    §5º O Auxílio Locomoção será reajustado anualmente no mesmo percentual e período de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público.”



    O acórdão do TJ/GO determinou o reajuste do auxílio-locomoção “anualmente no mesmo percentual e período de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público”, aplicando o § 5º do art. 28 da LC municipal 91/2000 como gatilho automático. Trata-se, pois, de vinculação direta de vantagem remuneratória municipal a parâmetro federal (piso do magistério).



    O art. 5º da Lei 11.738/2008 determina a atualização o piso em janeiro de cada ano, por cálculo do MEC segundo normas federais e critérios alheios às finanças municipais. Logo, mesmo não sendo um índice de correção monetária em sentido estrito, sua dinâmica é federal. Atrelar o aumento da verba municipal a essa variação importa indexação a parâmetro federal, o que ofende a SV 42.



    Nesse sentido, ao julgar a Rcl 59.757/PR, a Primeira Turma reconheceu a substituição indevida do critério local por índice federal (piso) para progressões ou vantagens, configurando “imposição de aumento geral … com base em índice geral … em ofensa à SV 42”. Transcrevo a ementa do julgado:



    Ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PLANO DE CARREIRA DO DO MUNICÍPIO. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. SÚMULA VINCULANTE 42. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada em face de decisão que determinou a aplicação dos percentuais previstos para progressão no plano de carreira do magistério do município (Lei municipal nº 308/2011) a partir do piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (Lei federal nº 11.738/2008). 2. Nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 11.738/2008, o “piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009”. Assim, “ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais” (Rcl 51.091, Min. Gilmar Mendes). 3. A determinação de que percentuais devidos a título de progressão na carreira municipal incidam sobre o valor atualizado do piso nacional implica sobreposição de índices de reajuste e, consequentemente, aumento de vencimentos de servidor público municipal atrelado a parâmetro federal, o que ofende a Súmula Vinculante 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. Precedente: Rcl 57.806-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 59757 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15-08-2023)



    A constitucionalidade do piso (ADI 4.167) garante uma remuneração mínima nacional, o que não se confunde com a produção de um efeito cascata sobre toda a estrutura remuneratória. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a atualização do piso não pode estar vinculada à atualização de outras verbas remuneratórias, sob pena de violação ao pacto federativo, conforme precedente a seguir transcrito:



    EMENTA “Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência. 1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”



    (ADI 668, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19-02-2014)



    A Súmula Vinculante nº 42 reforça o art. 37, XIII (vedação de vinculação/equiparação), protegendo a autonomia municipal e a separação de poderes na fixação de remuneração (lei específica, planejamento orçamentário). Vincular o reajuste de vantagem municipal a variação federal ignora que revisões/remanejamentos remuneratórios dependem de previsão nas Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual e decisão legislativa própria, o que reforça a inadequação da indexação automática reconhecida no acórdão local.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, JULGO PROCEDENTE a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo nº 5556718-21.2022.8.09.0051 por violação à Súmula Vinculante 42 e determinar que outro seja proferido à luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



    Publique-se.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente